Tribunal: STF
Processo: Rcl 86945
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Dejair José Borges e outros em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO (Processo 0010343-49.2016.5.18.0008), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do RCL 83.535, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, as partes autoras expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de reclamação trabalhista proposta pelo Litisconsorte JOAQUIM DE QUEIROZ MONTEIRO em face da reclamada INCORPORACAO PLAZA LTDA, INCORPORACAO GOYAZES LTDA, INCORPORACAO DIAMOND LTDA, INCORPORACAO TROPICALE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, INCORPORACAO PRIME LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME, o qual pleiteou pelo pagamento de verbas contratuais e rescisórias decorrentes do contrato de trabalho.



    [...]



    No entanto, durante o pagamento do acordo, no final do ano de 2017, as empresas processaram ação de recuperação judicial, a qual foi inicialmente distribuída e processada pela 7ª Vara Cível da Comarca de Goiânia e posteriormente redistribuída para o juízo da 8ª Vara Cível da comarca de Goiânia – Goiás, processo sob o nº 5422037.90.2017.09.0051, sendo o credor/litisconsorte devidamente incluído no quadro geral de credores da Recuperação judicial, vejamos:



    [...] 



    Ocorre que, de forma equivocada foi deferido e julgado procedente o requerimento quanto a instauração de IDPJ em face dos sócios, uma vez que, tais créditos que se tratam a demanda trabalhista são concursais referentes ao período de vigência contratual entre 22/03/2006 a 18/07/2014, sendo assim anterior a data de deferimento da recuperação judicial, na qual foi deferida em 07/11/2017, ou seja, os créditos conquistados se tratam de créditos de natureza concursal e se submetem em sua integralidade aos efeitos da recuperação judicial.



    [...] 



    Os fatos acima, confirma a violação do entendimento desta Corte Superior, por meio do acórdão prolatado na reclamação 83.535, pelo Ministro Gilmar Mendes, que é análogo ao que se discute na presente reclamação. 



    Diante disso, temos que a respeitável decisão proferida pelo juízo trabalhista não merece prosperar, devendo ser reformada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal.” 



    Ao final, no mérito, requerem a procedência da Reclamação “para reconhecer a incompetência absoluta da justiça do trabalho para processar e julgar IDPJ SUSCITADO POR CREDOR CONCURSAL em face de sócios DEJAIR JOSÉ BORGES, CAMILA LANDEIRO BORGES e CAROLINA LANDEIRO BORGES, de empresas em Recuperação Judicial, impondo-se a reforma da decisão com consequente reconhecimento da nulidade da despersonalização das pessoas jurídicas”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível.



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    No caso, os Reclamantes sustentam fazer uso da via reclamatória ao argumento de que houve “violação do entendimento desta Corte Superior, por meio do acórdão prolatado na reclamação 83.535, pelo Ministro Gilmar Mendes, que é análogo ao que se discute na presente reclamação”, sem menção de violação a teses de repercussão geral ou a qualquer enunciado de súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade.



    Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 02/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 09/11/2022)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente